Tribunal: STJ
Processo: 0018450-27.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2517495 - ES (2023/0431595-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: U P M
ADVOGADOS
: FÁBIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES014532
PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AUGUSTO CESAR MARTINS PEREIRA - ES020234
ANGELICA DAMASCENO ROMEIRO - ES037329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA53015166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e555642b-11f8-4b68-bde4-a62dd8274601

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e555642b-11f8-4b68-bde4-a62dd8274601

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2517495 -
ES (2023/0431595-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: U P M
ADVOGADOS
: FÁBIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES014532
PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AUGUSTO CESAR MARTINS PEREIRA - ES020234
ANGELICA DAMASCENO ROMEIRO - ES037329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA52790016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:20
Código de Controle do Documento: 7750ff68-119c-4c61-8864-135fbe115b86

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.530):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
o, LXVIII, DA
HABEAS CORPUS
ART. 5
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que a controvérsia não diria respeito ao
preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, mas sim à
violação direta do
o, XI, da Constituição Federal, razão pela qual não incidiria
art. 5
o Tema n. 181 do STF nem seria cabível concluir pela ausência de repercussão
geral.
Argumenta, ainda, que o recurso de apelação interposto teria sido
ignorado pelo juízo de origem e permaneceria pendente de julgamento, razão pela
qual o feito deveria ser chamado à ordem para determinar a apreciação do apelo
tempestivamente interposto.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Quanto à alegada pendência no julgamento de apelação na origem,
2.
postulando seja o feito chamado à ordem, a questão não pode ser processada,
uma vez que a matéria objeto da petição de fl. 2.519 não se enquadra nas
atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -
RISTJ e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das
Documento eletrônico VDA52790016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:20
Código de Controle do Documento: 7750ff68-119c-4c61-8864-135fbe115b86

petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2o, I,
, do
a
RISTJ).
Ademais, consoante destacado pela defesa, a apontada nulidade
decorrente da não apreciação, pelo Tribunal
, do recurso de
a quo
apelação interposto na peça de contrarrazões ao apelo do Ministério Público (fls.
2.151-2.153) não foi alvo de deliberação pelas instâncias de origem, razão pela
qual não pode ser apreciada diretamente pelo STJ, sob pena de indevida
supressão de instância.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INDULTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ATRIBUIÇÕES RESTRITAS DA VICE-PRESIDÊNCIA. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra decisão que negou
seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, e indeferiu o
pedido de concessão de indulto natalino por não ter sido apreciado
pelas instâncias ordinária e estar fora do escopo da competência
do STJ.
1.2. A parte agravante argumenta que todos os recursos possíveis
foram exauridos na instância ordinária, sem que seu pleito fosse
julgado, o que configura constrangimento ilegal e requer a
concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A possibilidade de concessão de indulto natalino pela Vice-
Presidência do STJ.
2.2. A possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em
sede de recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não cabe ao STJ se manifestar sobre a possibilidade de
concessão do indulto antes que as instâncias ordinárias o tenham
feito, sob pena de indevida e ilegal supressão de instância.
3.2. A apreciação do pedido de indulto não se enquadra nas
atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça e delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à
apreciação das petições de recursos dirigidos ao Supremo
Tribunal Federal (art. 22, § 2o, I, a, do RISTJ).
3.3. Não compete ao próprio Superior Tribunal de Justiça analisar,
no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, a
possível concessão de habeas corpus de ofício em feito já
submetido à apreciação deste Tribunal Superior.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no RE no AgRg nos EDcl no
de minha relatoria, Corte Especial,
AREsp n. 2.455.999/SE,
julgado em
DJEN de
)
26/8/2025,
29/8/2025.
Documento eletrônico VDA52790016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:20
Código de Controle do Documento: 7750ff68-119c-4c61-8864-135fbe115b86

Assim, nada há a prover, no ponto, devendo a parte interessada buscar
eventuais pretensões pelos meios que venham a ser cabíveis.
Por seu turno, como demonstrado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52790016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:20
Código de Controle do Documento: 7750ff68-119c-4c61-8864-135fbe115b86

REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52790016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:20
Código de Controle do Documento: 7750ff68-119c-4c61-8864-135fbe115b86

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.517.495 / ES
Número Registro: 2023/0431595-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00184502720178080024 184502720178080024
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U P M
ADVOGADOS : FÁBIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES014532
PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AUGUSTO CESAR MARTINS PEREIRA - ES020234
ANGELICA DAMASCENO ROMEIRO - ES037329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : U P M
Documento eletrônico VDA52995843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: dbf407f2-4f7c-4d22-846e-c8fb17373f8a

ADVOGADOS : FÁBIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES014532
PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES020217
MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES018520
AUGUSTO CESAR MARTINS PEREIRA - ES020234
ANGELICA DAMASCENO ROMEIRO - ES037329
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:43:30
Código de Controle do Documento: dbf407f2-4f7c-4d22-846e-c8fb17373f8a